Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702709-57.2021.8.07.0002 EMBARGANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: ISAIAS GONCALVES DA ROCHA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR